Tribunal: CARF
Processo: 13819.723733/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723733/2015-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.294 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
BAR E RESTAURANTE SOUSA & LIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13784.720412/2015-26,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723733/2015-38
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723733/2015-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2003-002.183, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a
impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao lançamento, mantendo
o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa, após
historiar os fatos e já como matérias de mérito:
1. Aduz que entregou espontaneamente em atraso a GFIP do período Ano/2010;
2. Informa que chegando ali teria sido informado que deveria apresentar as
GFIP ́s do período de 2010, contudo afirma que já teria providenciado o
recolhimento das contribuições;
3. Como matéria de defesa quanto ao mérito, cita dispositivos do CTN – artigo
138 -, que, ao seu entender, ampara a sua pretensão recursal relativamente a
sua alegação de se encontrar amparado pelo instituto da denúncia espontânea;
4. Que haveria, ao seu entender, a necessidade de ter sido previamente intimado
antes da lançamento, invocando o dispositivo contido no artigo 32-A da Lei no
8212/91;
5. Requer, alfim, a improcedência do lançamento ora guerreado;
6. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723733/2015-38

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2003-
002.183, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
Nenhuma matéria preliminar passível de vir a ser apreciada foi suscitada
no presente recurso.
Mérito
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega em seu benefício o instituto da denúncia espontânea
da infração, já que, como afirma, teria entregue as declarações em atraso,
contudo o teria feito espontaneamente.
Razão não assiste ao recorrente.
No caso vertente nos autos, não há que se falar aqui em denúncia
espontânea da infração, instituto que se encontra previsto no art. 138 da
Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que
quando da apresentação em atraso das GFIP já teria havido a consumação
da infração, constituindo-se, de tal modo, em um fato não passível de
correção pela denúncia espontânea.
Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de
infração de caráter puramente formal e que seja totalmente desvinculada
do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se, como
exemplo, o seguinte aresto:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723733/2015-38

2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A presente matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este
Conselho, que, inclusive, já editou Súmula de caráter vinculante a
respeito da matéria, ou seja, que se encontra vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no
49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorre que não teria sido intimado
previamente ao procedimento do lançamento, conforme determina o art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, como se observa, o
lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do
lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder a
constituição do crédito tributário relativamente à infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja a sua redação:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração,
não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa
por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em
duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o
prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de
“...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723733/2015-38

A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo
recorrente não possui efeito vinculante em relação à Administração
Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do
CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Microempresas e empresas de pequeno porte – fiscalização orientadora -
dupla visita
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à
legislação, em especial ao art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006,
que trata da fiscalização orientadora para microempresas e
empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para
lavratura de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à
fiscalização em relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. Ainda de acordo
com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que
o critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu
descumprimento quando relativa às matérias previstas no caput do
dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo
e de uso e ocupação do solo.
Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado
observando os estritos termos previstos no art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, e não incidiu nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
procedente é o lançamento.
Ainda de acordo com o § 1o do art. 13 da Lei Complementar no 123, de
2006, no regime tributário do Simples Nacional não estão incluídos o
recolhimento da Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS; da Contribuição para manutenção da Seguridade Social,
relativa ao trabalhador; ou ainda da Contribuição para a Seguridade
Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte
individual; estas devem ser recolhidas e informadas em GFIP, conforme
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991. Ainda de acordo com o § 4o do art. 26
também da Lei Complementar no 123, de 2006, “§ 4o É vedada a
exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos
apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo
CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o
estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes
federativos, exceto os programas de cidadania fiscal.” (grifei). Dessa
forma, não sendo as contribuições já citadas apuradas na forma do
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723733/2015-38

Simples Nacional, não há vedação relativa à obrigatoriedade de entrega
da GFIP.
Ademais, conforme art. 52 da mesma Lei Complementar,
Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as
microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes
procedimentos:
...
III - apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega intempestiva.
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de
saber se o recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação
aplicável para fins da apresentação tempestiva da GFIP relativa ao ano-
calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em face da sua
confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação
acessória, destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da
autoridade de piso.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois,
tendo por objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o
cometimento de uma infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento
da obrigação principal (não pagamento de tributo) como no descumprimento de
uma obrigação acessória.” (Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário.
7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204 (negrito e sublinhado não constam do
original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da
penalidade quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que
apresentá-la com incorreções ou omissões, calculada de acordo com os
seus incisos e respectivos parágrafos.
De tal modo, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo
o acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo
o crédito tributário tal como lançado.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723733/2015-38

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital